Tribunal: TJSP
Processo: 3001349-26.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – SOLDADO PM TEMPORÁRIO – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.029/2000 - CONFRONTO ENTRE TESES JURÍDICAS VINCULANTES, DE ACORDO COM A NOVA REDAÇÃO DO CPC/2015 – Pretensão inicial da autora voltada à aplicação da tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.173/DF, no sentido de que o art. 6o da Lei Federal no 10.029/2000 seria

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – SOLDADO PM TEMPORÁRIO – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.029/2000 - CONFRONTO ENTRE TESES JURÍDICAS VINCULANTES, DE ACORDO COM A NOVA REDAÇÃO DO CPC/2015 – Pretensão inicial da autora voltada à aplicação da tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.173/DF, no sentido de que o art. 6o da Lei Federal no 10.029/2000 seria constitucional, em contrariedade com o v. acórdão que se pautou na tese jurídica, também vinculante, firmada pela Turma Especial no julgamento do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, cuja premissa era a declaração de inconstitucionalidade da base normativa que criou o Serviço Auxiliar Voluntário – Cabimento – Inteligência do art. 535, § 8o, do CPC/15 - Constitucionalidade da norma da Lei Estadual no 11.064/2002 que reproduz a mesma matéria acolhida por reflexo. Ação rescisória julgada procedente para fins de rescindir o r. decisum. Ação originária improcedente. Extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 974 do CPC/2015.